Tribunal: TJBA
Processo: 0001033-68.2001.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001033-68.2001.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BENÍCIO MACHADO JÚNIOR registrado(a) civilmente como LILIANE DA SILVA PINHEIRO MACHADO Advogado(s): HERCULES GOMES DA SILVA, LUIZ ARMANDO CEDRO VILAS BOAS JUNIOR, SIMEY BASTOS DE SOUZA, TAISE BARRETO LOBO FERREIRA AGRAVADO: VALDEMIRO NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s):ALMIR MARQUES FONSECA, JOSE ALBERTO DALTRO COELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em ação monitória ajuizada por VALDEMIRO NUNES DE OLIVEIRA em face de BENÍCIO MACHADO JÚNIOR, substituído pelo ESPÓLIO DE BENÍCIO MACHADO JÚNIOR, representado por LILIANE DA SILVA PINHEIRO MACHADO. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram suficientemente o estado de hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 98 do CPC, deve ser deferida à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz determinar a comprovação do estado de miserabilidade para subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 5. O conceito de miserabilidade jurídica não se restringe ao miserável economicamente, mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não poder prover as despesas do processo. 6. A documentação apresentada pelos agravantes, incluindo comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda e comprovação de isenção de recolhimento de imposto de renda, esta última apresentada junto ao agravo interno, foi suficiente para demonstrar a situação de insuficiência financeira e viabilizar a reforma da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido. Tese de julgamento: "Comprovada documentalmente a insuficiência de recursos financeiros, sem indícios contrários de capacidade econômica, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça como medida de prestígio ao acesso à justiça em sua integralidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015; TJ-BA - AI: 80021299420188050000, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça nos autos da Apelação Cível nº 0001033-68.2001.8.05.0230, figurando como agravantes DIEGO PINHEIRO MACHADO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.